Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO OU GRAVE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento pela qual indeferida a tutela de urgência. A agravante requer a reforma da decisão para o fim de compelir o Distrito Federal a custear tratamento com os produtos à base de Canabidiol constantes da prescrição médica.
2. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige, conforme tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral (STF), a comprovação cumulativa de seis requisitos objetivos, dentre eles a inexistência de substituto terapêutico no SUS, a imprescindibilidade do tratamento, a eficácia comprovada por evidência científica de alto nível e a negativa administrativa de fornecimento. O juízo de origem corretamente condicionou eventual concessão futura ao parecer técnico do NATJUS, órgão auxiliar do Judiciário incumbido de oferecer análise técnica especializada sobre tratamentos médicos, conforme diretrizes fixadas pelo STF. Além disto, o relatório médico juntado aos autos não indica agravamento agudo, risco de morte ou de dano irreversível à integridade física ou funcional da paciente, não caracterizando situação de urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.